Tribunal: STF
Processo: AI 376667
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: 1. Para efeito de cumprimento de prazo, deve ser observado o
 dia da
chegada do recurso ao protocolo desta Corte e não o da sua postagem
na agência do correio.
2. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual
nega-se provimento.